Tribunal: TJDFT
Processo: 0714409-20.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. REJEIÇÃO. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. INTERESSE. AUSÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL. INCOMPETÊNCIA. AFASTAMENTO. CONSUMIDOR. IMÓVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. LICITUDE. CONCLUSÃO DA OBRA. VINCULAÇÃO AO FINANCIAMENTO. ABUSIVIDADE. JUROS DE OBRA. DEVOLUÇÃO. POSSIBILIDADE. TERMO FINAL.
1. Com fundamento na teoria da asserção, adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro, a análise da legitimidade das partes deve ser feita de forma abstrata a partir dos elementos contidos na petição inicial.
2. Se a narrativa na exordial permite concluir que a Ré é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva.
3. Uma vez que a discussão posta nos autos não trata da legalidade em si da cobrança da taxa de evolução de obra no contrato de financiamento, mas somente do ressarcimento dessa motivado pelo atraso na entrega dos imóveis, não há que falar em interesse da Caixa Econômica Federal no feito a recomendar a remessa dos autos à Justiça Federal, inexistindo incompetência do Juízo Estadual para julgar o processo.
4. Eventual atraso na conclusão das obras do empreendimento imobiliário ensejará o pagamento de juros de obra por período superior ao que estaria o promitente comprador obrigado a pagar caso fosse cumprido o prazo para a entrega do imóvel, razão pela qual, nessa situação, afigura-se cabível a restituição pela promitente vendedora dos valores pagos a maior a título de juros de obra pelo adquirente da unidade imobiliária.
5. Acerca da licitude da cláusula que alarga o prazo de entrega da obra, a jurisprudência do eg. TJDFT consolidou o entendimento de que não há abusividade no período de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias estabelecido no contrato, não gerando desvantagem excessiva ao consumidor.
6. O c. Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.729.593/SP, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 996), fixou a tese de que “Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância” (REsp 1729593/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/09/2019, DJe 27/09/2019).
7. A condenação da promitente vendedora à devolução dos valores pagos a título de juros de obra pelas promitentes compradoras deve limitar-se ao período em que esses foram efetivamente pagos pelas adquirentes à instituição financeira.
8. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminares rejeitadas.